Tribunal: TJMT
Processo: 0001686-13.2008.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001686-13.2008.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEUZA ARANTES LEAO MORAIS - CPF: 124.493.691-04 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), NEWTON BORGES DE MORAIS JUNIOR - CPF: 618.255.141-00 (EMBARGADO), FRANCISCO CARLOS TORRES DA COSTA - CPF: 121.173.298-37 (EMBARGANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NEWTON BORGES DE MORAIS (EMBARGADO), NEUZA ARANTES LEAO MORAIS - CPF: 124.493.691-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FRANCISCO CARLOS TORRES DA COSTA

EMBARGADO(S):

ESPÓLIO DE NEWTON BORGES DE MORAIS

NEUZA ARANTES LEÃO MORAIS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL POR ACESSÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACESSÃO INVERSA SOBRE O SOLO DO LOTE – EDIFICAÇÃO QUE ULTRAPASSA O VALOR DO LOTE – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À PARTE ADVERSA – VALOR DE MERCADO DO LOTE – IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ARTIGO 1.255, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – DEVOLUÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DESEMBOLSO – JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

A jurisprudência tem decidido que se a edificação ultrapassar o valor do lote, a construção deixa de ser mero acessório para se converter no bem principal, passando o terreno à condição de acessório; assim, aquele que construiu se torna dono do terreno em que edificadas as obras, desde que indenize o antigo proprietário pelo valor do lote, de forma atualizada, e não pelo valor atual de mercado.

Tratando-se de indenização advinda de relação extracontratual, a correção monetária incide a partir da data do efetivo desembolso da quantia paga no lote pela parte requerida. No mais, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), conforme já decidido na sentença recorrida.

Se não evidencidas as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

FRANCISCO CARLOS TORRES DA COSTA
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 42025451), objetivando prequestionar o v. acórdão constante no ID no 37592970, proferido nos embargos de declaração

que, à unanimidade, rejeitou o recurso.

Em suma, o embargante alega violação ao artigo 1.255, parágrafo único, do Código Civil, bem como a existência de interpretação equivocada ao referido dispositivo legal.

Assevera ser evidente o caráter protelatório dos declaratórios opostos em primeira instância pelo ora embargado, onde foi condenado por litigância de má-fé, sendo que, ao entender pelo descabimento da referida condenação, o v. acórdão violou também os artigos 79 e 80, VII, do CPC/2015, pois, embora alegue não vislumbrar nenhuma das hipóteses de quaisquer dos incisos do referido artigo 80 do CPC/2015, é evidente a negação de vigência à norma.

Aduz que o v. acórdão foi contraditório e houve afronta ao artigo 405 do Código Civil, porquanto se trata de relação extracontratual, onde deveria incidir a hipótese do artigo 398 do mesmo diploma legal.

Salienta que, uma vez reformada a parte principal da r. sentença, em relação à fundamentação utilizada para incidência da indenização, o v. acórdão afrontou o termo de incidência da correção monetária, vez que, com a mudança de objeto de fundamentação, o
quantum
passou a perseguir sua correção de acordo com a data do desembolso e não mais pela avaliação técnica, ocorrendo a mesma situação em relação aos ônus sucumbenciais, violando os artigos 85 e 86 do CPC/2015.

Ao final, prequestiona a matéria, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID no 43020496, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, conforme já mencionado nos embargos de declaração julgados no ID no 37592970.

Vejamos um fragmento do voto em que já decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“
[...]
O caso dos autos não se amolda a nenhum vício, pois restou claro no v. acórdão objurgado que a jurisprudência tem decidido que se a edificação ultrapassar o valor do lote, a construção deixa de ser mero acessório para se converter no bem principal, passando o terreno à condição de acessório; assim, aquele que construiu se torna dono do terreno em que edificadas as obras, desde que indenize o antigo proprietário pelo valor do lote, de forma atualizada, e não pelo valor atual de mercado.

Outrossim, restou decidido de forma clara que em se tratando de indenização advinda de relação extracontratual, a correção monetária incide a partir da data do efetivo desembolso da quantia paga no lote pela parte requerida. No mais, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação (
artigo 405 do Código Civil
), conforme já decidido na sentença recorrida.

Também, não há qualquer contradição no v. acórdão em relação à alegada litigância de má-fé. Ora, se não se evidencia as hipóteses descritas no
artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15
, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte autora/recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Sobre as matérias suscitadas neste recurso, cito um fragmento do voto, a fim de demonstrar a inexistência de contradição. Vejamos:

‘Nestes termos, diante das provas acostadas aos autos e da manifestação da parte autora, decidiu a magistrada de primeiro grau, acertadamente, que resta inconteste que o requerido/apelado possui o domínio do Lote no 15, Quadra no 31, localizado no Loteamento denominado ‘Campo Real II’, tendo-o adquirido no ano de 2008, possuindo justo título inscrito no registro de imóveis (ID no 16023462).

Outrossim, extrai-se do processo que o autor/apelante, acreditando ser o proprietário do bem, visto que na posse de contrato de compra e venda e Auto de Constatação com conclusão da obra em 12/12/2003 (ID no 16023462), construiu sobre o terreno uma casa de alvenaria.

Ao sentenciar, a julgadora a quo entendeu que o autor possui direito à aquisição da propriedade do solo, mediante pagamento de indenização [...]

Em relação ao direito à aquisição da propriedade do solo pelo apelante, mediante pagamento de indenização, não houve recurso por parte do requerido/apelado, insurgindo-se o recorrente neste recurso apenas no tocante ao valor da indenização a ser pago ao recorrido e a condenação em razão de recurso protelatório.

No caso, a juíza singular entendeu que, não obstante a parte requerida tenha adquirido o lote em questão pela quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em 2008, o laudo de avaliação datado de 28/08/2017 concluiu que o custo atual do terreno era de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) (ID no 16026965), aplicando-se essa importância na condenação [...]

Neste particular, a meu ver, a sentença merece reforma, pois apesar de não se encontrar provada a má-fé do requerido/apelado na negociação da compra do lote, bem como demonstrada a boa-fé do ora recorrente na edificação da casa, certo é que o valor da indenização não deve balizada pelo ‘valor de mercado’ do lote em questão, conforme avaliação datada do ano de 2017 (ID no 16026956).

Isto porque, o valor da avaliação do lote de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) mostra-se extremamente elevado em comparação ao preço efetivamente pago pelo requerido/recorrido na quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) (ID no 16023462).

Ademais, observa-se que a presente ação foi ajuizada ainda em junho de 2008 (ID no 15994966) – época da notificação para a desocupação do imóvel (ID no 16023463), não podendo a parte diligente, que se antecipou em solucionar sua demanda para com o detentor do domínio do imóvel, ser penalizada pela demora do judiciário no julgamento do seu processo, fixando um valor atualizado de avaliação.

Assim, de se concluir que houve a demora deste Poder Judiciário no trâmite desta demanda, o que penalizaria o autor/apelante em relação à indenização/devolução do valor do lote ao requerido/apelado no ‘valor de mercado’, no importe de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), diante da valorização do imóvel pelo decurso do tempo, sendo assim razoável a devolução do valor efetivamente pago pelo lote, devidamente atualizado
. [...]

Como se nota, a jurisprudência tem decidido que se a edificação ultrapassar o valor do lote, a construção deixa de ser mero acessório para se converter no bem principal, passando o terreno à condição de acessório; assim, aquele que construiu se torna dono do terreno em que edificadas as obras, no caso o apelante, desde que indenize o antigo proprietário (o apelado) pelo valor do lote efetivamente pago, de forma atualizada.

Tratando-se de indenização advinda de relação extracontratual, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo desembolso da quantia paga no lote pela parte requerida. No mais, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação (
artigo 405 do Código Civil
), conforme já decidido na sentença recorrida.

Por conseguinte, o recurso de embargos de declaração oposto no primeiro grau não se mostrou protelatório ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, consoante decidido pela julgadora a quo, sendo possível extrair as reais razões do autor/recorrente em relação à insurgência contra a sentença objurgada.
[...]

In casu, não se evidencia as hipóteses descritas no
artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15
, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte autora/recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.
[...]

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença apenas no tocante ao valor da indenização a ser pago pelo requerente/apelante ao requerido/apelado, no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais) – valor pago pelo lote em 23/04/2008 (Escritura Pública ID no 16023462) –, com correção monetária a incidir a partir da data do efetivo desembolso e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. No mais, afasto a condenação do autor/apelante em litigância de má-fé e determino que o ônus sucumbencial seja arcado integralmente pela parte requerida, mantendo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o
artigo 85 do CPC/15
.’
(ID no 25692950).

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.
” (ID no 37592970) (g.n.).

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020